Tribunal: TJPA
Processo: 0803995-98.2023.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803995-98.2023.8.14.0136

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: BERNARDO RIBEIRO FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STJ (EARESP 676.608/RS). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO IPCA E DA TAXA LEGAL (SELIC – IPCA). EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco Pan S.A. contra acórdão proferido em Apelação Cível que manteve sentença declarando a nulidade de contratos de empréstimo consignado não reconhecidos pelo autor, beneficiário do INSS, condenando a instituição financeira à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais, além de honorários advocatícios. O embargante sustenta omissão quanto (i) à aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, especialmente à luz do precedente do STJ no EAREsp 676.608/RS e sua modulação, e (ii) à definição dos consectários legais (juros e correção monetária), com pedido de efeitos modificativos e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao manter a repetição do indébito em dobro sem observar a tese firmada no EAREsp 676.608/RS e a respectiva modulação temporal; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fixação dos critérios de correção monetária e juros moratórios, à luz dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do CC/2002, com redação da Lei n. 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

Verifica-se omissão relevante quanto ao enfrentamento do precedente obrigatório firmado pela Corte Especial do STJ no EAREsp 676.608/RS, cuja observância é imposta pelos arts. 489, §1º, VI, e 927, III, do CPC.

5.

O STJ firmou tese de que a repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de má-fé, sendo cabível quando a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, com modulação para aplicação do entendimento às cobranças pagas após a publicação do acórdão (DJe 30/03/2021).

6.

Como os descontos indevidos reconhecidos no caso concreto ocorreram em período anterior ao marco temporal fixado na modulação, impõe-se afastar a restituição em dobro e determinar que a repetição do indébito ocorra na forma simples, em respeito à coerência e à sistemática de precedentes.

7.

Constatada omissão quanto aos consectários legais, o acórdão deve ser integrado para explicitar que, inexistindo índice específico convencionado ou previsto em lei, a correção monetária incide pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do CC/2002.

8.

Os juros moratórios devem observar a taxa legal prevista no art. 406, §1º, do CC/2002, com redação da Lei n. 14.905/2024, correspondente à SELIC deduzido o índice de atualização monetária (SELIC – IPCA), a fim de evitar cumulação indevida de encargos.

9.

A disciplina introduzida pela Lei n. 14.905/2024 possui aplicação imediata aos processos em curso e, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 1.368, deve ser observada inclusive quanto ao período anterior à sua promulgação, no que concerne à definição da taxa legal e à forma de sua incidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.

O julgador deve observar precedente obrigatório firmado pelo STJ, inclusive quanto à modulação de efeitos, sob pena de omissão relevante, nos termos dos arts. 489, §1º, VI, e 927, III, do CPC.

2.

A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC deve observar a modulação estabelecida no EAREsp 676.608/RS, sendo indevida a devolução em dobro para cobranças anteriores ao marco temporal fixado.

3.

Na ausência de índice específico, a correção monetária incide pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC/2002) e os juros moratórios observam a taxa legal correspondente à SELIC deduzido o índice de atualização monetária, nos termos do art. 406, §1º, do CC/2002, com redação da Lei n. 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CC/2002, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; CPC, arts. 489, §1º, VI, 927, III, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, DJe 30/03/2021; STJ, EDcl no REsp 1.947.036/DF, Terceira Turma, j. 03/05/2022; STJ, Tema 1.368; TJ-PA, Apelação Cível 0827985-16.2020.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 16/09/2025; TJ-MG, Embargos de Declaração 5048991-02.2024.8.13.0079, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 23/09/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO PAN S.A.
em face do acórdão proferido na
Apelação n. 0803995-98.2023.8.14.0136
, nos autos da ação ajuizada por
BERNARDO RIBEIRO FONSECA
, beneficiário do INSS, na qual se alegou a existência de descontos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimos consignados supostamente não contratados, com indicação dos contratos n. 325483140-1, 337898824-4, 338255997-3 e 341972677-7 e juntada de documentos (IDs 104357311, 104357312, 104357313, 104357314, 104357315, 104357316, 104357317, 105048807 e 126196798).

No curso do feito, foi deferida a gratuidade da justiça e
indeferida
a tutela de urgência para suspensão dos descontos (ID 105048807). O réu apresentou contestação (ID 123104275), tendo o autor se manifestado em réplica (ID 126196790), seguindo-se o julgamento antecipado do mérito com base na prova documental.

Sobreveio sentença (ID 28874875) que acolheu os pedidos para declarar a nulidade dos contratos indicados e condenar o réu à
repetição do indébito em dobro
(R$ 6.001,44), bem como ao pagamento de
indenização por danos morais
(R$ 5.000,00), além de fixar honorários advocatícios. Após a sentença, o Banco Pan opôs Embargos de Declaração (ID 32789600), sustentando omissão quanto à dedução/compensação de valores; os embargos foram não acolhidos, com manutenção do decisum, por meio de sentença integrativa (ID 28874884).

Na sequência, o réu interpôs apelação (ID 28874887), defendendo, em síntese, a regularidade das contratações e requerendo a reforma da sentença; o autor apresentou contrarrazões (ID 28874893). Instado, o Ministério Público do Estado do Pará emitiu parecer (ID 31212039) opinando pelo conhecimento e
improvimento
do recurso, destacando a hipervulnerabilidade do consumidor (documentos pessoais no ID 28874788), a exigência de formalidades para contratação por analfabeto e a incidência de responsabilidade objetiva.

Após o julgamento do recurso, o Banco Pan opôs os presentes Embargos de Declaração (ID 32789600), com pedido de efeitos modificativos e para fins de prequestionamento, alegando, em síntese, omissão/obscuridade quanto aos fundamentos da
repetição em dobro
e quanto aos
consectários legais
(juros e correção monetária), além de requerer pronunciamento expresso sobre teses e precedentes que entende aplicáveis.

Por fim, registra-se que,
a despeito de intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões
aos embargos.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Assim, tempestivo e cabível,
conheço dos EDcl
.

MÉRITO RECURSAL

Passa-se ao exame do mérito.

Nos embargos de declaração (ID 32789600), o
Banco Pan S.A.
sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em
omissão e obscuridade
por (i) manter a
repetição do indébito em dobro
sem enfrentar, de modo expresso, a tese de que tal penalidade dependeria da
má-fé do credor
e/ou da análise do
engano justificável
previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como sem se manifestar sobre a aplicação e eventual
modulação
do entendimento do STJ no
EAREsp 676.608/RS
; e (ii) deixar de esclarecer/ajustar os
consectários legais
(juros e correção monetária) incidentes sobre danos materiais e morais, alegando divergência em relação à orientação do STJ sobre a
taxa SELIC
como taxa legal (art. 406 do CC) e a necessidade de adequação ao regime introduzido pela
Lei 14.905/2024
, razão pela qual pede integração do julgado, com possibilidade de
efeitos modificativos
e
prequestionamento
.

Os embargos de declaração possuem
função integrativa
e
fundamentação vinculada
, sendo cabíveis apenas para
sanar vício interno
do julgado — omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022) — não se prestando à reapreciação do conteúdo decisório nem à modificação do resultado por inconformismo da parte.

Nessa linha, a insurgência deve demonstrar, de modo objetivo, a existência de ponto efetivamente não enfrentado, de contradição intrínseca entre fundamentos e dispositivo, ou de falta de clareza que impeça a compreensão do comando decisório.

Inexistente tal defeito, a via aclaratória se revela inadequada, sobretudo quando utilizada como sucedâneo recursal para reabrir debate já apreciado, deslocando o âmbito dos EDcl para matéria de reexame.

A respeito, conferir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO . IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1 .022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022) (Grifei).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA . INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO. I . CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) Não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão analisou os fatos e as provas relevantes, concluindo pela ausência de vinculação entre o comodato e a relação de trabalho.
A pretensão do embargante configura tentativa de reexame do mérito, incabível na via dos declaratórios
. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados . Tese de julgamento: “ 1. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna ao julgado, não se configurando pela mera divergência entre a tese adotada e a interpretação pretendida pela parte.
2. Não há omissão quando o julgado analisa as questões e provas essenciais ao deslinde da causa, sendo incabível a utilização dos embargos para o reexame do mérito probatório.
(...) Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts . 489, § 1º, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC nº 57 .524/PR. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08279851620208140301 30195335, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - VÍCIOS DESCRITOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - VÍCIOS DESCRITOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - VÍCIOS DESCRITOS NO ARTIGO 1 .022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - VÍCIOS DESCRITOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO -- EMBARGOS REJEITADOS - A oposição dos embargos pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado -
O fato de o recorrente não concordar com o decisório impugnado não enseja a interposição de embargos declaratórios, cabendo à parte interessada valer-se dos meios próprios para alcançar a sua pretensão de reforma da decisão
. (TJ-MG - Embargos de Declaração: 50489910220248130079, Relator.: Des .(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 23/09/2025, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2025) (Grifei).

Constatada omissão relevante no julgado quanto ao enfrentamento do precedente obrigatório da Corte Especial, impõe-se acolher os aclaratórios, com efeitos modificativos, na exata extensão necessária à conformação do acórdão à sistemática de precedentes (CPC, arts. 489, §1º, VI, e 927, III).

Com efeito, a controvérsia sobre a repetição do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) foi uniformizada no
EAREsp 676.608/RS
, que fixou tese no sentido de que a devolução em dobro
independe do elemento volitivo
e é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar
conduta contrária à boa-fé objetiva
, com
modulação parcial
para aplicação do entendimento “novo” apenas a cobranças pagas
após a publicação do acórdão (DJe 30/03/2021)
, no âmbito de relações de consumo que não envolvam serviços públicos.

Considerando que, no caso concreto, os descontos reconhecidos como indevidos incidem em momento anterior a tal marco temporal, impõe-se, por coerência vinculante e respeito à modulação,
afastar a repetição em dobro
e determinar que a restituição se opere
na forma simples
, mantidos, no mais, o reconhecimento da inexistência de contratação válida e a responsabilidade do fornecedor pelos descontos realizados.

Outrossim, também se verifica omissão/obscuridade no tocante à disciplina dos consectários legais, devendo o acórdão ser integrado para explicitar que, inexistindo índice de atualização monetária convencionado ou previsto em lei específica, a
correção monetária
incidirá pela variação do
IPCA
(CC/2002, art. 389, parágrafo único), e que os
juros moratórios
observarão a
taxa legal
, correspondente à
SELIC deduzido o índice de atualização monetária
(CC/2002, art. 406, §1º), conforme a redação introduzida pela Lei n. 14.905/2024.

Assim, determina-se o recálculo do
quantum
condenatório,
substituindo-se
os indexadores anteriormente utilizados pelos parâmetros legais acima,
mantidos os marcos iniciais de incidência
já fixados na decisão embargada para correção e juros em cada rubrica (dano material e dano moral), com a devida adequação técnica para impedir cumulação indevida de encargos, uma vez que a própria estrutura da taxa legal pressupõe a dedução do índice de atualização monetária.

Por fim, registra-se que a aplicação da Lei n. 14.905/2024 — no que veicula disciplina de
taxa legal
e de
atualização monetária
— tem incidência imediata nos processos em curso e, conforme a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos repetitivos (
Tema 1.368
), deve ser observada inclusive quanto ao período anterior à sua promulgação, ao menos no que concerne à definição da
SELIC como padrão de juros legais
e ao modo de sua aplicação para evitar enriquecimento sem causa e duplicidade de indexação.

Em consequência,
dou provimento aos embargos de declaração
, atribuindo-lhes
efeitos infringentes
, para: (a) determinar a aplicação do precedente obrigatório do
EAREsp 676.608/RS
, observada a modulação (DJe 30/03/2021), a fim de
converter a restituição em dobro em restituição simples
no caso; e (b) determinar que a atualização da condenação observe
IPCA
(CC/2002, art. 389, parágrafo único) e que os juros sejam calculados pela
taxa legal
(
SELIC – IPCA
, CC/2002, art. 406, §1º), ficando desde logo prequestionados, para todos os fins, os arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do CC/2002; 42, parágrafo único, do CDC; e 489, §1º, VI, 927, III, 1.022 e 1.025 do CPC.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHE DOU PROVIMENTO
, com
efeitos modificativos
(CPC, arts. 1.022 e 1.025), para
integrar
o acórdão embargado e
adequá-lo
(i) ao precedente obrigatório firmado no
EAREsp 676.608/RS
(CPC, art. 927, III),
observada a modulação
(DJe 30/03/2021), a fim de
afastar a restituição em dobro
na espécie — porquanto os descontos reconhecidos como indevidos ocorreram em período anterior ao marco temporal — e determinar que a repetição do indébito se opere
na forma simples
, mantidos os demais capítulos decisórios não alcançados por esta integração; bem como (ii) para
fixar expressamente
os consectários legais da condenação, determinando que a
atualização monetária
incida pela variação do
IPCA
, na forma do
art. 389, parágrafo único, do CC/2002
, e que os
juros moratórios
sejam calculados pela
taxa legal
, correspondente à
SELIC deduzido o índice de atualização monetária
(SELIC – IPCA), nos termos do
art. 406, §1º, do CC/2002
, com a redação dada pela
Lei n. 14.905/2024
.

Considero prequestionado os arts.
389, parágrafo único
, e
406, §1º
, do
CC/2002
, o art.
42, parágrafo único
, do
CDC
, e os arts.
489, §1º, VI
,
927, III
,
1.022
e
1.025
do
CPC
, consignando que os demais termos do acórdão permanecem inalterados.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 16/03/2026